Tribunal: CARF
Processo: 10783.724450/2011-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE SEVERO CHAVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2022-01-12

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.724450/2011-46
Recurso
Voluntário
Resolução no
1401-000.899 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
08 de dezembro de 2021
Assunto
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Recorrente
V & M INDUSTRIAL EXPORTADORA SA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, converter o julgamento em diligência, nos
termos do voto do Relator. Vencidos os Conselheiros Claudio de Andrade Camerano, Carlos
André Soares Nogueira e Itamar Artur Magalhães Alves Ruga.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhaes Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah e Luiz Augusto de
Souza Goncalves (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão da DRJ, que julgou
improcedente a Impugnação apresentada pela ora Recorrente.
Transcreve-se o relatório da DRJ que resume o presente litígio:
O presente processo tem por foco exigir o recolhimento do Imposto de Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ), da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSL), da Contribuição
para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e da Contribuição para o Programa
de Integração Social (PIS) relativamente ao ano-calendário 2008.
A fiscalização procurou o contribuinte em seu domicílio fiscal, mas “o terreno estava
vazio sem nenhuma construção e totalmente aberto” (fl. 1.035). Encaminhado o “Termo
de Início de Fiscalização” por via postal para o domicílio do interessado, a
“correspondência retornou com a indicação “mudou-se”” no dia 15 de fevereiro de 2010
(fls. 11 e 1.035).
Diante disso, a fiscalização encaminhou o termo antes referido para o domicílio dos
senhores Mauro Murad Júnior e Luiz Felipe Moriondo Alves, diretores do sujeito
passivo, intimando-os a apresentar atos societários, livros comerciais e fiscais, notas
fiscais e extratos bancários do interessado. Os diretores solicitaram a prorrogação do
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10783.724450/2011-46
Fl. 1540
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1401-000.899 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.724450/2011-46

prazo para a apresentação dos documentos solicitados em mais 60 dias no dia 4 de
março de 2010 (fl. 17).
A fiscalização prorrogou o prazo em mais 20 dias. Mesmo tendo sido concedido prazo
extra, nada foi apresentado. Os diretores ainda foram reintimados, mas nada
apresentaram.
Frente ao cenário acima descrito, os agentes do Fisco obtiveram, junto às instituições
financeiras, os extratos das contas bancárias movimentadas pelo contribuinte.
Analisados os dados constantes dos extratos, a fiscalização identificou os créditos
efetuados a favor do contribuinte, tendo tomado o cuidado de expurgar aqueles que
houvessem sido estornados ou devolvidos (cheques), bem como aqueles decorrentes de
transferências entre contas de mesma titularidade ou atinentes a empréstimos.
Tabulados esses dados, os agentes do Fisco intimaram o sujeito passivo
(correspondências encaminhadas para os domicílios do interessado e de seus diretores) a
comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos, nos termos
do art. 42 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Cabível destacar que houve
intimação em 28 de junho de 2011 (fls. 51 a 87) e reintimação em 3 e 4 de agosto de
2011 (fls. 98 a 134). Nenhum documento ou esclarecimento foi apresentado (fl. 1.039).
Os depósitos bancários de origem não comprovada permitiram a presunção de receita
omitida. Os agentes do Fisco, entretanto, somente consideraram receita omitida a
parcela dos depósitos não comprovados que superaram as receitas declaradas por via do
Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais (Dacon) ou da Declaração de
Informações EconômicoFiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), consoante memória de
cálculo constante das folhas 1.040 e 1.041. Como o contribuinte “deixou de recolher e
declarar em DCTF valores devidos de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS” (fl. 1.043) foi
efetuado o lançamento de ofício dos tributos faltantes. Isso se deve, também, à alteração
da sistemática de apuração do lucro, que passou de presumido para arbitrado. A
sistemática do lucro arbitrado foi a adotada, uma vez que o contribuinte “não apresentou
a escrituração completa (Livro Diário e Razão) nem Livro Caixa como lhe seria
facultado” (fl. 1.043). O lucro foi arbitrado por via da adoção do percentual de 9,6% (fl.
1.078). Os tributos incidentes sobre os valores declarados pelo interessado foram
exigidos juntamente com a multa de ofício ordinária (75% fl. 1.077), enquanto os
incidentes sobre os valores omitidos foram exigidos juntamente com a multa de ofício
qualificada (150% fl. 1.076). Os recolhimentos efetuados espontaneamente pelo
contribuinte foram insuficientes frente às receitas declaradas. A qualificação da multa,
operada em relação às receitas omitidas, restou justificada em função do contribuinte
não ter apresentado os documentos solicitados, evidenciando “a intenção do
contribuinte em tentar retardar o conhecimento do Fisco Federal da ocorrência do fato
gerador da obrigação tributária principal” (fl. 1.045). Além disso, as receitas omitidas
foram verificadas em quase todos os meses objeto de fiscalização. Confira-se a palavra
da autoridade lançadora (fl. 1.046):
“...elevamos a multa de ofício para 150%, incidentes sobre os valores dos tributos
devidos , tendo como base as receitas omitidas , em cumprimento ao que determina o §
1o do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, por entendermos que a empresa agiu com o
propósito deliberado de impedir ou retardar o conhecimento, por parte da Autoridade
Fazendária , da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, mediante a
apresentação à RFB de declarações (DIPJ, DACON e DCTF), que não expressam de
fato a realidade da empresa, quanto às bases tributáveis e aos tributos devidos ao longo
do ano-calendário de 2008, visando como resultado o não pagamento de expressivas
quantias de tributos federais.”
O contribuinte manifestou-se duas vezes frente aos autos de infração. A primeira, em 4
de novembro de 2011 (fls. 1.241 a 1.249), em função da cientificação dos autos de
infração aos sócios em 7 de outubro de 2011 (fls. 1.126 a 1.129). A segunda, em 26 de
janeiro de 2012 (fls. 1.140 a 1.249). As duas manifestações são efetuadas em nome do
contribuinte (V & M Industrial Exportadora S/A). A segunda manifestação reprisa a
Fl. 1541
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1401-000.899 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.724450/2011-46

primeira, alegando duplicidade de cobrança, uma vez que a dívida do presente processo
também constaria do processo administrativo no 10783.723789/201125.
Esse último processo tem por interessada a sociedade Acontecer Comunicação e
Eventos Ltda. E.P.P.. Os autos de infração foram encaminhados ao contribuinte, mas a
correspondência foi devolvida (fls. 1.135 e 1.136).
Mais adiante a cientificação foi operada por via de edital (fls. 1.137 e 1.138).
Passo ao resumo das alegações do contribuinte.
Quanto ao não-atendimento das solicitações fiscais
O impugnante informa que o seu escritório havia sido arrombado, “ocasião em que
foram roubados equipamentos de informática, cópias de segurança e documentação
variada, conforme Boletim de Ocorrência lavrado em 02.08.2010 (anexo 01)” (fl.
1.242). quando das solicitações fiscais, não existiam elementos passíveis de
fornecimento ao Fisco.
Agora, após “processo de recuperação de dados contábeis”, o impugnante oferece
“documentos que comprovam a origem dos valores equivocadamente imputados pela
autoridade fiscal como “receitas”, em que pese sua contabilidade não ter sido ainda
totalmente recuperada” (fl. 1.242).
Quanto à omissão de receitas
Afirma jamais ter omitido receitas, mesmo tendo parcelado débitos nos termos da Lei no
11.941, de 27 de maio de 2009. As pretensas receitas omitidas não passariam de
“empréstimos relativos a operações de mútuo da impugnante frente a sociedades
coligadas, bem como adiantamentos de contratos de câmbio.
Dos contratos de mútuo empréstimos
Os empréstimos (mútuo) foram obtidos junto às sociedades Mapelli do Brasil S/A
(controlada da impugnante) e Construtora Rio Doce Ltda. (controladora da
impugnante). Os créditos decorrentes dessas operações se davam, consoante argumenta
o impugnante, diretamente nas contas bancárias do interessado. Apresenta, como prova,
planilhas e documentos recuperados junto à instituição financeira BVA (transferências
eletrônicas efetuadas pela controlada Mapelli do Brasil S/A) e outros de recente
processo de recuperação junto à controladora Construtora Rio Doce Ltda.. Esses
documentos fazem parte do anexo 3, apresentado juntamente com a impugnação. As
transferências operadas em 2008 montariam R$ 10.835.951,16 frente a uma omissão de
R$ 12.319.753,31. A existência dos empréstimos seria provada, também, pelas notas
explicativas constantes das demonstrações financeiras auditadas relativas aos anos-
calendário 2006 e 2007. A alegação não conteria, portanto, qualquer artifício. Os
depósitos, portanto, não configuram receita, sendo improcedente a autuação.
Não bastasse isso, a pretensa omissão de receita não traria benefícios ao contribuinte,
uma vez que ele seria titular de créditos decorrentes da sistemática da não-
cumulatividade do PIS e da Cofins, bem como da não incidência dessas contribuições
sobre as vendas destinadas ao exterior. Esses créditos fariam frente aos tributos devidos
em função da pretensa omissão de receitas.
Dos adiantamentos sobre contratos de câmbio
O adiantamento sobre contrato de câmbio, segundo expõe o impugnante, configura
operação financeira através da qual o exportador obtém “apoio financeiro à produção da
mercadoria” a ser exportada. O aporte financeiro é, portanto, anterior à venda da
mercadoria, posto que antecede o embarque. Dessa forma, não se pode falar em receita
pelo simples recebimento de um financiamento que serve de apoio para a geração de
uma receita futura.
Como prova da existência dos financiamentos, o contribuinte junta parte da sua escrita.
Confira-se (fl. 1.246):
Fl. 1542
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1401-000.899 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.724450/2011-46

“28 – Analisando os números do Razão apenas da Conta ACC no Banestes (código
contabilidade 2.1.5.03.02), onde era registrado o maior volume destas operações,
observa-se que durante o ano de 2008 houve um incremento de R$ 1.303.033,16 (um
milhão, trezentos e três mil, trinta e três reais e dezesseis centavos) no saldo de ACCs
em aberto, já descontados créditos não levantados pela RFB. Desta forma este montante
não pode ser presumido como receita! Anexo 6”
Existiriam ainda outros adiantamentos de menor monta não relacionados pelo
impugnante. Ocorre, entretanto, consoante argumenta o contribuinte, que a prova
juntada justifica R$ 12.138.984,32 de créditos em suas contas correntes, restando
apenas R$ 180.768,99 não justificados. Essa pequena diferença poderia ser uma
decorrência da adoção do regime de caixa pela fiscalização, que se pautou pelos extratos
bancários, em contraposição ao regime de competência adotado pelo impugnante. Não
haveria, assim, qualquer omissão de receitas.
Da insuficiência dos recolhimentos
O impugnante refuta a acusação fiscal apresentando relação de declarações de
compensação através das quais teria se operado a extinção dos créditos tributários
devidos em função das receitas declaradas (Anexo 7 – fl. 1.348). Do total confessado
pelo contribuinte por via da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais
(DCTF), no montante de R$ 920.402,55, R$ 887.085,72 foram quitados em função de
compensações propostas. A diferença mínima de R$ 33.316,36 seria um erro
reconhecido pelo impugnante.
Da multa qualificada
O impugnante afirma jamais ter pretendido lesar o Fisco, “tanto que conseguiu
comprovar de forma contundente a origem dos depósitos bancários” (fl. 1.248) que
serviram de base para o trabalho fiscal. Eventuais atrasos na entrega de documentos se
deveram ao roubo noticiado no início da impugnação. Por tais motivos, requer a
desqualificação da multa.

No acórdão proferido pela DRJ, esta destacou as seguintes razões:
Quanto ao não-atendimento das solicitações fiscais
O impugnante acusa o extravio de seus documentos fiscais em razão do arrombamento
do seu escritório e roubo dos seus documentos comerciais e fiscais. Confira-se trecho da
comunicação por ele efetuada à Polícia Civil do Estado do Espírito Santo em 2 de
agosto de 2010 (fl. 1.267):
“...os elementos quebraram os vidros do escritório principal, onde os mesmos levaram
livros fiscais, notas de compra e vendas, formulários de notas fiscais em branco,
documentos societários de reuniões e assembléias, guias de recolhimento do FGTS e
INSS e fichas de empregados, móveis e utensílios de escritório...”
Esse seria o motivo pelo qual não teria sido possível o atendimento das solicitações do
Fisco. Com o objetivo de provar o extravio, o contribuinte junta cópia da comunicação
do fato acima referida (fl. 1.267).
O parágrafo 1o do art. 264 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, o Regulamento
do Imposto de Renda (RIR/99), é claro quanto ao rito a ser seguido na hipótese do
extravio de documentos comerciais e fiscais. Confira-se:
“Art. 264. A pessoa jurídica é obrigada a conservar em ordem, enquanto não prescritas
eventuais ações que lhes sejam pertinentes, os livros, documentos e papéis relativos a
sua atividade, ou que se refiram a atos ou operações que modifiquem ou possam vir a
modificar sua situação patrimonial (DecretoLei no 486, de 1969, art. 4o).
§ 1o Ocorrendo extravio, deterioração ou destruição de livros, fichas, documentos ou
papéis de interesse da escrituração, a pessoa jurídica fará publicar, em jornal de grande
circulação do local de seu estabelecimento, aviso concernente ao fato e deste dará
Fl. 1543
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1401-000.899 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.724450/2011-46

minuciosa informação, dentro de quarenta e oito horas, ao órgão competente do
Registro do Comércio, remetendo cópia da comunicação ao órgão da Secretaria da
Receita Federal de sua jurisdição (DecretoLei no 486, de 1969, art. 10).
§ 2o A legalização de novos livros ou fichas só será providenciada depois de observado
o disposto no parágrafo anterior (DecretoLei no 486, de 1969, art. 10, parágrafo único).”
A concretização do conjunto de formalidades previsto no parágrafo 1o do art. 264 do
RIR/99 gera a prova do extravio dos documentos comerciais e fiscais. No caso dos
autos, não houve a observância das formalidades impostas pela lei. Assim, não há prova
do extravio dos documentos. Ademais, mesmo que houvesse a prova, o contribuinte
deveria ter providenciado o refazimento da escrita, consoante se depreende da leitura do
parágrafo 2o do art. 264 do RIR/99. Também não o fez, mesmo tendo o alegado roubo
se dado mais de um ano antes do início da fiscalização.
Transcrevo, abaixo, trecho da ementa adotada pela 2a Turma Especial da Primeira Seção
de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais em 24 de outubro de
2011 na apreciação do processo administrativo no 13603.002202/200723 (Acórdão
no1802001.057, relatado pela Conselheira Ester Marques Lins de Sousa):
“ÔNUS DA PROVA. EXTRAVIO DE DOCUMENTOS. Cabe ao contribuinte guardar
e conservar os livros contábeis e fiscais e a documentação com base na qual fez
declaração ao fisco pelo lucro presumido. Havendo extravio ou furto, é do contribuinte
o ônus da prova do fato, bem como o de refazer a escrituração com os elementos
disponíveis, de modo a registrar suas operações. Se 06 (seis) meses depois de dados
como furtados os livros não foram refeitos, cabe o arbitramento do lucro pelo fisco.”
Assim, afasto a alegação de extravio dos documentos comerciais e fiscais.
Dos contratos de mútuo – empréstimos como justificativa dos depósitos
O contribuinte juntou aos autos, com o objetivo de comprovar a existência dos alegados
contratos de mútuo, cópia de parte do seu livro Razão indicativa da manutenção de
passivo perante a Construtora Rio Doce Ltda. (fls. 1.272 a 1.274) e Mapelli do Brasil
S/A (fls. 1.275 a 1.278), nos dois casos a movimentação registrada diz respeito ao mês
de agosto de 2008. Essas sociedades seriam ligadas ao contribuinte, consoante quadros
societários expostos na fls. 1.269 e 1.270. Apresenta, ainda, cópias de missivas que
teriam sido emitidas por Mapelli do Brasil S/A dando conta das remessas financeiras
(fls. 1.279 a 1.291). Apresenta, também, relação de remessas financeiras efetuadas pelas
pessoas ligadas. Essa relação foi efetuada com base na escrita comercial. Por fim, junta
cópia de demonstrações financeiras analisadas por auditor independente que indicam,
em 2006 e 2007, a existência de créditos (ativos) do impugnante em relação à
Construtora Rio Doce Ltda. e à Mapelli do Brasil S/A, ou seja, o contrário do alegado
na impugnação (fls. 1.298 e 1.305).
Esses elementos não têm o condão de comprovar as operações alegadas. O art. 226 da
Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002, o Código Civil, é claro quanto ao valor
probante da escrita. Confira-se:
“Art. 226. Os livros e fichas dos empresários e sociedades provam contra as pessoas a
que pertencem, e, em seu favor, quando, escriturados sem vício extrínseco ou intrínseco,
forem confirmados por outros subsídios.”
Assim, a escrita do contribuinte, isoladamente, não faz prova em seu favor. Muito
menos quando parcial, porquanto o trecho apresentado diz respeito apenas a agosto de
2008. A confirmação dos registros escriturados por subsídios exige valor probante
desses elementos. No caso de remessas financeiras entre contas bancárias, o subsídio
necessário é o documento emitido pela instituição financeira. Esses documentos não
constam dos autos. Os elementos trazidos aos autos pelo impugnante além de não
servirem como prova, são incoerentes (ora retrata um ativo, ora retrata um passivo). Por
esse motivo, considero que as alegações do impugnante não restaram comprovadas,
consoante exige o art. 16, III, do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
Fl. 1544
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1401-000.899 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.724450/2011-46

Quanto à alegada inexistência de benefícios por parte do contribuinte com a omissão de
receitas, nada cabe ser dito, porquanto a lei determina a presunção da omissão de
receitas frente a depósitos de origem não comprovada. Cabe ao contribuinte provar a
origem dos depósitos, ou seja, provar que não houve a omissão de receitas. Se ele não o
faz, a conseqüência é a exigência dos tributos incidentes sobre a receita omitida.
Dos adiantamentos sobre contratos de câmbio
Os elementos juntados aos autos pelo impugnante para comprovar suas alegações se
consubstanciam em cópias do livro Razão relativas à conta do passivo que registra os
adiantamentos de contratos de câmbio perante o Banco do Estado do Espírito Santo
Banestes. Esses registros contemplam todo o ano-calendário de 2008 (fls. 1.316 a
1.345). Consoante referido no tópico anterior, a escrita comercial, de forma isolada, não
faz prova a favor do seu titular (art. 226 do Código Civil). Por esse motivo, considero
que as alegações do impugnante não restaram comprovadas, consoante exige o art. 16,
III, do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
Saliento, por oportuno, que não bastaria a comprovação da existência de empréstimos
ou adiantamentos de contratos de câmbio. Seria necessária, também, a demonstração de
que os depósitos bancários anteriormente não justificados (fls. 1.052 a 1.074) se referem
a essas operações de crédito, estabelecendo a relação das operações, acaso
comprovadas, com os depósitos. Simples totalizações (fl. 1.350) não se prestam para
tanto.
Da insuficiência dos recolhimentos
A insuficiência de pagamentos ensejou o lançamento dos tributos devidos sem a
qualificação da multa. Isso ocorreu, no caso dos autos, relativamente ao IRPJ (fl. 1.077)
e à CSL (fl. 1.103). Isso é o que se verifica através da redação dos autos de infração em
cotejo com o “Termo de Verificação Fiscal”. Repriso trecho do “Termo de Verificação
Fiscal” (fl. 1.044):
“Sobre as diferenças das contribuições e impostos devidos (insuficiência de
recolhimento), incidentes sobre as receitas informadas a Receita Federal do Brasil,
foram aplicadas multa de 75% (setenta e cinco por cento), nos termos do inciso I do art.
44 da Lei no 9.430, de 1996.
Sobre as contribuições e impostos devidos, incidentes sobre as omissões de receitas,
foram aplicadas multa qualificada de 150% (cento e cinqüenta por cento), nos termos do
§ 1o do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996.”
Os autos de infração lavrados para a exigência do PIS e da Confins contemplam
exclusivamente a exigência de tributos decorrentes da omissão de receitas. Isso se atesta
em função da literalidade daqueles instrumentos (fls. 1.096 e 1.119). Como
conseqüência, nos referidos autos de infração somente houve a exigência de multa de
ofício qualificada (150%). Quanto a essas exigências não se pode falar, portanto, da não
consideração de pagamentos efetuados em relação a receitas declaradas. Quanto às
receitas omitidas, não houve pagamentos.
No que diz respeito ao IRPJ e à CSL, tributos em relação aos quais houve a exigência de
valores faltantes em função de recolhimentos insuficientes frente às receitas declaradas,
houve a consideração dos tributos confessados pelo contribuinte por via de Declaração
de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF). Esse procedimento foi esclarecido
no item 8.2 do “Termo de Verificação Fiscal” (fl. 1.042). Como efeito dessa
consideração, foram efetuadas a deduções cabíveis a cada trimestre. Confira-se a
dedução efetuada no lançamento com aquela solicitada pelo contribuinte em sua
impugnação:
Fl. 1545
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1401-000.899 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.724450/2011-46

Conforme se constata, a reclamação do contribuinte no presente tópico é improcedente,
porquanto o trabalho fiscal contemplou a consideração dos valores apontados na
impugnação.
Da multa qualificada
Consoante os termos do presente voto, não considero comprovada a origem dos
depósitos bancários que permitiram a presunção de omissão de receitas. Dessa forma,
não se pode falar em atraso na entrega dos documentos que afastariam a presunção. O
roubo noticiado não foi comprovado. Tratei dessa questão na abertura do presente voto.
Assim, não identifico motivação para a desqualificação da multa requerida pelo
impugnante.
Voto, portanto, para que se julgue a impugnação improcedente, nos termos do
presente voto, mantendo-se a exigência do crédito tributário lançado.

Cientificada oficialmente da decisão de primeira instância em 04/04/2014 (Edital
no02/2014 à e-Fl. 1.405), inconformada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário em
04/04/2015 (e-Fls. 1.266 a 1.283).
A contribuinte basicamente foca o recurso nos seguintes pontos:
II – DA INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO DE RECEITA.
Neste tópico, a contribuinte alega que conseguiu promover a recuperação dos
extratos bancários das contas de origem dos recursos transferidos para as suas contas (doc. 01),
bem como providenciou o relatório dos adiantamentos de contato de câmbio – ACC, celebrados
em 2008 com o Banco do Estado do Espírito Santo (doc. 02). Argumenta que tais documentos
não configuram receita, pois dizem respeito a: i) empréstimos recebidos de sua controladora
CONSTRUTORA RIO DOCE LTDA e de sua controlada MAPELLI DO BRASIL S/A; ii)
adiantamento de contratos de câmbio realizado junto ao Banco Banestes, decorrentes de prática
de atividade de exportação.
II.1 – DA OPERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO ENTRE EMPRESAS
COLIGADAS E CONTROLADAS – SITUAÇÃO QUE NÃO CONFIGURA RECEITA.
Fl. 1546
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1401-000.899 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.724450/2011-46

Neste tópico, aduz que por ser sociedade anônima de capital fechado, participam
da sociedade como acionistas uma série de pessoas, dentre os quais se destaca a empresa
CONSTRUTORA RIO DOCE LTDA, com 99,9831% do capital votante, e que tal fato está
registrado no auto de infração.
Por outro lado, argumenta que é detentora de 92,73% do capital votante da
MAPELLI DO BRASIL S/A, constituindo-se controladora desta sociedade, conforme
documento registrado na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo (doc. 03).
Conclui que as 03 empresas compõem um único grupo econômico, cujo controle é
exercido pela RIO DOCE, nos termos do art. 243, §2o, da Lei das SA, e que a manutenção de
conta corrente entre sociedades holdings e suas controladoras não configura receita.
Indica que a planilha por ela apresentada, identifica pormenorizadamente,
corroborada por prova idônea (extratos bancários oficiais) a origem das transferências, mediante
cotejo entre os valores de saída e ingressos (doc. 04).
Pela análise dos mencionados documentos, entende restar demonstrado que a
maior parte dos depósitos foram realizados tanto pela RIO DOCE, quanto pela MAPELLI,
especificamente nos valores de R$ 2.079.100,00 e R$ 8.555.951,16 respectivamente, totalizando
a quantia de R$ 10.635.051,16.
II.2 – DOS CONTRATOS DE ADIANTAMENTO DE CÂMBIO – ACC –
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO DE RECEITA
Neste tópico, alega que recebeu durante todo o ano-calendário de 2008
antecipação sobre Contrato de Câmbio “ACC” referente a operações praticas junto ao Banco do
Estado do Espírito Santo – BANESTES.
Argumenta que a DRJ desconsiderou esta alegação, por entender que “não
bastaria a comprovação da existência de empréstimos ou adiantamentos de contratos de câmbio.
Seria necessária, também, a demonstração de que os depósitos bancários anteriormente não
justificados (fls. 1.052 a 1.074) se referem a essas operações de crédito, estabelecendo a relação
das operações, acaso comprovadas, com os depósitos”.
Em contrapartida, a Recorrente informa que obteve junto ao Banco Banestes o
relatório oficial dos adiantamentos de contrato de câmbio referentes ao ano de 2008 (doc. 02).
Argumenta que tais documentos são oficiais e atendem a exigência fiscal.
Apurou que no decorrer do ano de 2008 a recorrente recebeu a título de ACC a
quantia total de R$ 7.515.372,60, e que tais operações, por serem operações de empréstimo, não
podem ser consideradas como receitas.
IV – DA POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DO FEITO EM
DILIGÊNCIA
Neste tópico, a recorrente aduz que embora os documentos apresentados pela
Recorrente sejam autoexplicativos, caso seja necessário, requer a conversão do feito em
diligência para que a autoridade administrativa se manifeste sobre a documentação apresentada,
formulando parecer conclusivo.
V – MULTA QUALIFICADA
Neste tópico, alega que foi aplicada multa qualificada em razão da apresentação
intempestiva de livros e documentos da escrituração, contrariando o teor da súmula no 96 CARF.
Fl. 1547
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 1401-000.899 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.724450/2011-46

É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é tempestivo,
e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal, previstos no
Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.
Como visto, tem-se que a controvérsia principal do presente processo reside em
02 alegações principais da contribuinte que buscam afastar a exação omissão de receitas por
depósitos bancários de origem não comprovada: i) operações de empréstimo realizadas entre
coligada e controladora; e ii) operações de empréstimo de adiantamentos de contratos de câmbio.
Iniciando-se pelo item “ii”, importante inicialmente fazer uma breve introdução
sobre do que se trata o adiantamento de contrato de câmbio.
O Adiantamento sobre Contrato de Câmbio (ACC) é uma antecipação financeira
parcial ou total para empresas que venderam produtos ao exterior com entrega futura,
regulamentado pelo RMCCI (Circular no 3.591 do BACEN).
Ou seja, o ACC funciona como uma espécie de financiamento, onde o banco
adianta capital ao exportador antes do seu produto embarcar para o destinatário final.
O adiantamento é todo feito em moeda nacional, relativo ao valor da venda feita
em moeda estrangeira. Nesse caso, a conversão é feita pela taxa de câmbio corrente do dia da
contratação do ACC. Por isso, o adiantamento também permite que o exportador receba o seu
pagamento em uma taxa de cambio fixa – blindando-se de possíveis variações cambiais até a
entrega do produto.
Como se vê, o ACC trata-se de uma típica operação de crédito, não se podendo
considera-lo como receita.
Analisando-se o caso em questão, verifica-se que quanto a este ponto a DRJ não
considerou o livro Razão, relativo à conta do passivo que registra os adiantamentos de contrato
de câmbio perante o BANESTES, como documento hábil a comprovar de forma isolada o
alegado. Entendeu que seria necessário a demonstração de que os depósitos bancários
anteriormente não justificados referem-se às operações de crédito.
Pois bem.
Em sede recursal, a contribuinte realiza uma construção probatória sobre as
alegações da DRJ, e apresenta um relatório oficial dos adiantamentos de contrato de câmbio
referentes ao ano de 2008, expedido pelo Banco Banestes, em que constam os valores que foram
considerados pela fiscalização como omissão de receitas.
Para melhor exame, faz-se um cotejo dos documentos mencionados, pegando-se
como amostra o mês de fev/2008:
ANEXO
I
–
TERMO
DE
VERIFICAÇÃO
FISCAL
(RECEITAS
CONSIDERADAS PELA FISCALIZAÇÃO – E-FL. 1.054
Fl. 1548
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 1401-000.899 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.724450/2011-46

RAZÃO CONTA 2.1.5.03.02 – ACCs BANESTES – E-FL. 1.319

RELATÓRIO BANESTES – E-FL. 1.534

Como se vê pelos documentos acima, tem-se que diversas operações financeiras
de câmbio foram consideradas como receita pela fiscalização. Inclusive na própria planilha da
autoridade fiscal consta a descrição como “CONTRATO DE CÂMBIO”.
Desse modo, ante à grande quantidade de operações, entendo que se faz
necessária a conversão do julgamento em diligência para que a autoridade fiscal realize um
cotejo entre a documentação apresentada pela recorrente que comprovam os ACC’s com os
valores que foram considerados como omissão de receitas pela fiscalização, a fim de elaborar um
relatório fiscal com as apurações, indicando ainda o montante total dos valores a serem
excluídos.
Já no que se refere ao item “i”, pelos documentos apresentados aos autos, entendo
que de fato restou-se demonstrado que as 03 empresas tratam-se do mesmo grupo econômico,
haja vista a V&M INDUSTRIAL EXPORTADORA ser acionista votante da MAPELLI DO
BRASIL.SA (e-Fls. 1.418 a 1.443), e a CONSTRUTORA RIO DOCE LTDA ser acionista
votante da V&M INDUSTRIAL EXPORTADORA.
Fl. 1549
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 1401-000.899 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.724450/2011-46

Também se verifica que a recorrente apresentou junto ao Recurso Voluntário
“extratos bancários das contas de origem dos recurso transferidos para as contas da recorrente –
doc. 01”, em que constam transferências da CONSTRUTORA RIO DOCE e da MAPELLI DO
BRASIL para a recorrente, e que foram consideradas pelas fiscalização:
EXTRATO – CONSTRUTORA RIO DOCE – B. BRADESCO – E-FL. 1.518

EXTRATO – MAPELLI DO BRASIL – BANCO BVA – E-FL. 1.530

Contudo, entendo que a mera comprovação de que houve as transferências de
empresas coligadas, não se configura necessariamente um contrato de mútuo.
É preciso ressaltar que a comprovação da origem dos recursos creditados nas
contas bancárias, para fins de afastamento da hipótese de omissão de receitas, não se limita a
identificar de quem os recursos foram recebidos, mas, também a que título os recursos foram
recebidos.
A contribuinte busca comprovar que os créditos teriam como origem
determinados negócios jurídicos, ou seja, mútuos. Assim, é preciso observar se o negócio
jurídico está devidamente comprovado.
Segundo o Código Civil, o mútuo é empréstimo de coisa fungível, no caso,
dinheiro. Assim, não basta comprovar o recebimento dos valores pelo mutuário, pois a
restituição dos valores ao mutuante é inerente à operação apontada como causa dos pagamentos
em debate. É o que se depreende dos seguintes dispositivos da Lei no 10.406/2002:
Art. 586. O mútuo é o empréstimo de coisas fungíveis. O mutuário é obrigado a restituir
ao mutuante o que dele recebeu em coisa do mesmo gênero, qualidade e quantidade.
[...]
Art. 592. Não se tendo convencionado expressamente, o prazo do mútuo será:
[...]
II - de trinta dias, pelo menos, se for de dinheiro;
[...] (grifei)
É inerente, portanto, às operações de mútuo que os valores sejam pagos em
montantes correspondentes àqueles contratados, em prazo razoável e que estes sejam exigidos
pelo mutuante.
No caso dos autos, a contribuinte apresenta apenas a documentação que comprova
a transferência dos recursos. Não apresentou as cópias do supostos contrato de mútuos entre as
partes, contendo as cláusulas prevendo os valores, prazo, remuneração pelo contrato. Não
apresentou ainda, a demonstração de que tais valores foram restituídos aos mutuantes, ou até
mesmo recolhimento do IOF sobre as operações.
Fl. 1550
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 da Resolução n.o 1401-000.899 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.724450/2011-46

Contudo, como o julgamento do presente processo já está sendo convertido em
diligência, entendo por oportunizar ao contribuinte a apresentar tais comprovações, até mesmo
porque não foram aventadas pela autoridade julgadora de 1a instância.

Conclusão

Assim, voto por converter o julgamento em diligência à unidade de origem para
que esta:
i.
analise a documentação apresentada pela contribuinte relativa aos ACC’s,
e realize o cotejo com os valores que foram considerados como omissão de
receitas pela fiscalização, a fim de elaborar um relatório fiscal com as
apurações, indicando ainda o montante total dos valores a serem
excluídos;
ii.
intime a contribuinte a apresentar as cópias dos alegados contratos de
mútuos entre as partes coligadas, bem como a demonstração de que tais
valores foram restituídos aos mutuantes, e informe se ofereceu tais
operações à tributação de IOF, apresentando os documentos
correspondentes. Caso a contribuinte comprove total ou parcialmente, que
realize a conferência entre os valores indicados como mútuo e os valores
considerados pela fiscalização, a fim de indicar o montante total dos
valores a serem eventualmente excluídos.

A unidade de origem deverá elaborar relatório fiscal conclusivo sobre as
apurações e cientificar o sujeito passivo do resultado da diligência realizada para, querendo,
manifestar-se no prazo de 30 dias, conforme parágrafo único do art. 35 do Decreto no 7.574, de
2011.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves
Fl. 1551
DF CARF MF
Documento nato-digital